Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-76.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRIGORIFICO RS LTDA - EPP - CNPJ: 08.611.656/0001-52 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - CPF: 067.003.633-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY TESSARO - CPF: 043.430.829-38 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, § 2º, CPC. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.076 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRIGORÍFICO RS LTDA – EPP contra acórdão que, em juízo de retratação, reformou decisão anterior e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em observância ao Tema 1076/STJ.

A Embargante alegou omissão e contradição no julgado, sustentando a necessidade de fixação por equidade (art. 85, § 8º, CPC), diante da natureza instrumental do incidente de impugnação de crédito em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a fixação equitativa dos honorários advocatícios e aplicar a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC, em conformidade com o Tema 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada (art. 1.022 do CPC), limitando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito.

4.

O acórdão recorrido examinou expressamente a controvérsia sobre a fixação dos honorários, aplicando a tese firmada no Tema 1076/STJ, que veda a apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados e mensuráveis.

5.

O valor da causa (R$ 5.720.774,63) é definido e quantificável, afastando a incidência do art. 85, § 8º, do CPC, conforme precedentes do STJ.

6.

Não há contradição no exercício do juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), pois a decisão observou precedente vinculante e fundamentou-se de forma suficiente (CF/1988, art. 93, IX).

7.

A insatisfação da parte não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A aplicação do Tema 1076/STJ impõe a observância do art. 85, § 2º, do CPC quando o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados e mensuráveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

FRIGORIFICO RS LTDA – EPP
opôs Embargos de Declaração em id. 306079884, alegando a existência de omissões e contradições no acórdão de id. 304844898, o qual exerceu o juízo de retratação desprovendo o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante sustenta que o acórdão incorreu em vício de contradição, pois no julgamento originário este Tribunal reconheceu que o valor da causa não refletia o real impacto da controvérsia e que o proveito econômico da demanda não era quantificável, o que justificava a fixação da verba por equidade.

Ao se fundamentar na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema 1076 o colegiado deixou de apreciar e integrar os fundamentos anteriormente reconhecidos pela própria Câmara.

Aponta que a Corte Superior tem decidido que em incidentes de impugnação de crédito na recuperação judicial, o valor da causa muitas vezes não representa ganho econômico efetivo para a parte vencedora, razão pela qual é cabível a fixação por equidade, mesmo diante do Tema 1076.

Aduz que a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa resulta em montante absolutamente desproporcional em relação ao trabalho desempenhado, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o que justifica a adoção do critério equitativo previsto no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Alega que não foram consideradas as especificidades do caso em concreto cujo incidente tem natureza instrumental, não há condenação, de baixa complexidade e conteúdo meramente técnico-jurídico que não justifica a fixação da verba honorária em R$ 572.077,46 (quinhentos e setenta e dois mil reais setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).

Assim, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e contradições apontadas e restabelecer a fixação dos honorários advocatícios em caráter equitativo.

A Embargante complementou seus Embargos em id. 306512871, ressaltando que a Impugnação de Crédito é mero incidente processual, regulado por Lei específica (11.101/05), sem caráter condenatório, de modo que a partir da jurisprudência correlata pode ensejar o arbitramento dos honorários por equidade.

Contraminutas aos Embargos apresentadas em id. 311554381 e id. 311668366.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Em que pese suscite a ocorrência omissões e contradições no v. acórdão, todavia não se constatam tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo julgado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Importa consignar que o julgado abordou o tema em discussão nos seguintes termos:

(...). O cerne a controvérsia reside na possibilidade de aplicação do recurso repetitivo (REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076/STJ) ao caso, afastando-se os honorários fixados de forma equitativa (artigo 85, §8° do Código de Processo Civil).

Em análise do processo de origem, verifica-se que a sentença (id. 107229342 – primeiro grau) fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, que sem as atualizações legais perfaz R$ 5.720.774,63 (cinco milhões setecentos e setenta mil setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

O artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados da seguinte forma:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) recentemente julgou o Tema Repetitivo nº 1.076, fixando as seguintes teses:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Em que pese o entendimento expressado no acórdão de id. 270685898, o Tema supracitado não dá margem para interpretação de forma diversa no presente caso, eis que o valor da causa (R$ 5.720.774,63) é definido e quantificável, não se enquadrando nas exceções que autorizam o arbitramento equitativo da verba honorária.

Nesse ponto, nos termos da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça “Ainda que o incidente tenha como único objetivo verificar se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não seja mensurável, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual” (STJ - AgInt no REsp: 2085216 SP 2023/0242910-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023).

Desse modo, o aludido acórdão, ao aplicar o critério equitativo, não observou corretamente o precedente vinculante, razão pela qual deve ser reformado parcialmente
, apenas no que concerne aos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
INOBVERSÃNCIA DO TEMA 1076 / STJ. 1. Nos termos do Tema 1076/STJ: i) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. 2. Adequação do julgamento para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico que pretendia o recorrido com a impugnação de crédito, nos termos do §2º do art. 85 do CPC. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.877.828/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA
. 1. A Corte Especial do STJ em sede de recurso especial repetitivo (Tema n. 1.076), fixou as seguintes teses quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."
2. Referido entendimento coincide com precedente julgado pela Segunda Seção desta Corte, no qual estabeleceu-se "(5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).
3. Não se constatando nenhuma das hipóteses excepcionais, deve ser aplicado o art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.063.078/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES. PEDIDO DE CONTRAPOSIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES PERCENTUAIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em recuperação judicial, é devida a verba honorária sucumbencial em sede de impugnação de habilitação de crédito em virtude da resistência à pretensão inicial.
Caracterizada a sucumbência, os respectivos honorários advocatícios devem ser fixados à luz dos parâmetros do art. 85, § 2º, do NCPC, rejeitando-se o arbitramento por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal.
2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.192.076/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). (Destaquei).

Inclusive, guardadas eventuais peculiaridades do caso em concreto, esta Câmara tem entendido em sentido semelhante ao afastar a incidência dos honorários por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado e mensurável, vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ART. 1.030, II DO CPC/15 – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA – HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA – APELAÇÃO DO AUTOR PLEITEANDO REDUÇÃO – ACÓRDÃO QUE REDUZIU A VERBA COM BASE NA EQUIDADE – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.076/STJ (REsp 1.850.512/SP) – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO E MENSURÁVEL – VEDAÇÃO À APLICAÇÃO DO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), é vedada a fixação dos honorários de sucumbência com base na apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado e mensurável, impondo-se, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC/15. 2. Na hipótese, o valor da causa, correspondente a R$ 802.900,30, é definido e quantificável, não se enquadrando nas exceções que autorizam o arbitramento equitativo da verba. Diante disso, em juízo de retratação, impõe-se a negativa de provimento ao recurso de apelação do autor e a consequente manutenção da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/2015. 3. Juízo de retratação exercido positivamente.
Recurso de apelação desprovido. (N.U 1038067-42.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 17/06/2025). (Destaquei).

Com tais fundamentos, com base no artigo 1.030, II do Código de Processo Civil,
exerço o juízo de retratação
, reformando parcialmente o acórdão de id. 270685898,
apenas no que tange aos honorários sucumbenciais
. (...) - sic – id. 304844898.

Registra-se que o exercício do juízo positivo de retratação nessas circunstâncias é permitido pelo artigo 1.030, II do Código de Processo Civil e não enseja, por si só, contradição interna no julgado.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante destacar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração de id. 306079884 e id. 306512871.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025